Tribunal: TJDFT
Processo: 0731072-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731072-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ERIKO TADASHI SEDOGUCHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da decisão de ID 101851685, proferida em liquidação individual de sentença coletiva, movida por Eriko Tadashi Sedoguchi, assim vazada: Vistos, etc. Tratar-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, ajuizada por ERIKO TADASHI SEDOGUCHI, em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, em que foi reconhecida a mora desta na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. A ação civil pública foi julgada parcialmente procedente "para reconhecer a mora da requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença." Desse modo, a parte autora colacionou publicações de dois grandes sites de vendas de imóveis, o OLX e o WIMOVEIS, referentes a imóveis, localizados em Águas Claras – DF, com metragens de 77m2 a 80m2, objetivando apurar o valor médio dos aluguéis, para atribuir liquidez ao título executivo judicial, que determinou o ressarcimento de Lucros Cessantes pelo atraso na entrega das obras dos Condomínios Top Life e Green Towers. Salienta que o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente ao aluguel do primeiro imóvel, localizado no Residencial Saint Tropez, Condomínio Top Life, Águas Claras/DF, foi publicado no sítio eletrônico OLX, em 18 de agosto de 2014, ou seja, há mais de 6 anos. Assim, em face da valorização do imóvel e de acordo com as Jurisprudências dominantes dos Tribunais Superiores, afirma que é necessário realizar a atualização monetária, que perfaz a quantia de R$ 3.335,40. Além do mais, aduz que já foi estipulado o valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), referente ao aluguel de apartamento de 3 quartos localizado no Condomínio Top Life, Residencial Laguna Beach, Torre H, de Águas Claras, conforme Jurisprudência do TJDFT (Acórdão no 2013.01.1.040443-0, 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FLÁVIO ROSTIROLA - Relator, data de julgamento 12/03/2014), ou seja, o valor determinado foi há mais de 6 anos, que perfaz a importância atual de R$ 3.819,85 (três mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Desse modo, conclui que o valor médio do aluguel é de R$ 3.500,00 (petição de ID no 101198265). Assevera, ainda, que o termo final para indenização dos lucros cessantes é data do recebimento das chaves pelo comprador. Dessa forma, alega que, conforme o contrato de compra e venda, firmado em 05/07/2008, a data prometida, para a entrega do imóvel localizado no Residencial Green Towers, Bloco C, apartamento 302, de 97,65 m2, Águas Claras/DF DF, era em novembro de 2010, porém, conforme atesta o Termo de Recebimento de Chaves, o imóvel foi entregue apenas em janeiro de 2014, totalizando 38 meses de atraso, isto é, R$ 133.000,00, que acrescido correção monetária, de juros de 1% ao mês e honorários advocatícios, perfaz um montante de R$ 473.212,48. Ademais, ressalta que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, conforme entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ. Ressaltou que os contratos de adesão celebrados com as construtoras são regulados pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Desta forma, ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. Por fim, requereu: a) a intimação da construtora MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e b) a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Junta aos autos procuração e documentos destinados a provar os fatos alegados na exordial. A petição inicial e emenda foram recebidas, determinando-se a citação da parte demanda (ID no 94961090). A parte ré foi devidamente citada, mas deixou transcorreu o prazo para resposta “in albis”. É o relato do necessário. Decido. Não há questões preliminares ou outras de ordem processual pendentes de apreciação. Constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse de agir e da legitimidade das partes. Como cediço, a revelia produz efeitos próprios, vale dizer, a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial. No mais, tal presunção projeta-se apenas sobre o suporte fático, não interferindo sobre a questão jurídica, ou seja, sem produzir efeito sobre o direito em si. Trata-se de presunção relativa, na modalidade iuris tantum, que não induz necessariamente à procedência do pedido inicial. Dessa maneira, considerando que a parte ré não apresentou resposta implica a declaração da revelia e seus efeitos, presumindo-se como verdadeiros os fatos aduzidos pela parte autora na petição inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC. Não se desconhece que a presunção de verdade decorrente da revelia, por ser meramente relativa, pode ser desconstituída por outros elementos de persuasão constantes dos autos. A parte autora colacionou publicações de dois grandes sites de vendas de imóveis, OLX e WIMOVEIS, referentes a imóveis, localizados em Águas Claras – DF, com metragens de 77m2 a 80m2, objetivando apurar o valor médio dos aluguéis, para atribuir liquidez ao título executivo judicial, que determinou o ressarcimento de Lucros Cessantes pelo atraso na entrega das obras dos Condomínios Top Life e Green Towers. Ademais, juntou aos autos os cálculos atualizados, referentes aos lucros cessantes, onde foi apurado um valor médio de aluguel mensal de R$ 3.500,00. Cabe salientar que, para que uma obrigação ilíquida possa consubstanciar um título apto a fundamentar uma execução, é indispensável que, previamente, proceda-se a liquidação dessa obrigação. A sentença de ID no 94460203 não deixa dúvidas a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, ao remeter os interessados a esse procedimento de apuração. Logo, tem-se que o julgado objeto do pleito executivo, por não conter a quantidade devida, demanda necessariamente a instauração da fase de liquidação, antes de se prosseguir a qualquer ato executivo. Com efeito, o artigo 509, §4o do CPC consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. No caso destes autos, a liquidação da obrigação cinge-se a apurar o valor da indenização por lucros cessantes, sendo que o parâmetro para a fixação desta indenização, segundo o dispositivo da sentença (ID no 94460203, p. 9), deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão. Conforme o documento de ID no 94460198, a entrega do imóvel ocorreria em 30/11/2010. Ademais, a cláusula de prorrogação do prazo de entrega por 180 (cento e oitenta) dias nos contratos firmados entre os consumidores foi considerada válida na apelação no 0055935-36.2012.8.07.0001 (ID no 94460203) em face da sentença objeto da presente liquidação. Destarte, somando-se o período de 180 dias, o prazo final para a entrega das chaves seria até maio de 2011, tendo a mora se iniciado em junho de 2011. Logo, infere-se que houve um atraso de 31 meses na entrega do imóvel. Considerando que o valor médio atualizado do aluguel apontado pela parte autora, após a apuração em sítio da OLX e jurisprudência desta Corte, é de R$ 3.500,00, o valor total devido título de lucros cessantes perfaz o montante de R$ 108.500,00. Ressalto que sobre o valor de R$ 108.000,00 não deve incidir correção monetária, tendo em vista que já reflete o valor atual do aluguel. Contudo sobre cada um dos aluguéis, individualmente, deve incidir juros de mora de 1%, que incidirá a partir do vencimento de cada aluguel. Ante o exposto, dou por encerrada a fase de liquidação nos termos acima delineados. Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas finais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Preclusa a presente decisão, fica a parte Exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, para que dê início à fase de cumprimento de sentença referente ao valor liquidado. Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, que, embora a liquidação tenha natureza constitutiva, não se confunde com o procedimento comum, não devendo ser aplicada a revelia em nenhuma de suas modalidades. Afirma, subsidiariamente, que a decretação da revelia não leva inexoravelmente à veracidade de todo o aduzido na inicial e, fatalmente, à procedência dos pedidos, devendo o postulante provar as suas alegações. Alega inexistir qualquer evidência acerca do direito à indenização no valor pretendido, porquanto os documentos, cálculos e valores apresentados pelo agravado foram expressamente impugnados no sentido de que os imóveis indicados como parâmetro para aferição do valor médio do aluguel, constantes de anúncios da internet, não possuem as mesmas características do imóvel do agravado, além de possuírem caráter especulativo. Menciona que a sentença foi clara ao determinar que o parâmetro deveria ser um imóvel de igual padrão. Apresenta laudos periciais referentes a processos judiciais que afirma serem referentes a casos análogos, em que se apurou o valor mensal médio unitário de locação entre R$ 1.300,00 e R$ 1.900,00, e defende a cassação da decisão a fim de que seja realizada prova pericial para apuração do quantum devido a título de lucros cessantes. Narra que o agravado adquiriu sua unidade imobiliária em 05/07/2008, concordando com os termos do contrato celebrado, cujo prazo para a entrega das chaves está nele especificado, qual seja, 18/02/2014 e, por ter sido o imóvel entregue antes dessa data, em 28/01/2014, não há que se falar em atraso na entrega. Acrescenta que inexiste atraso, também, pelo fato de o agravado não ter realizado o pagamento pela aquisição do imóvel, não estando, dessa forma, obrigada a conferir-lhe a posse do bem. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso nos termos expendidos. Preparo ao ID 29437979. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Extrai-se dos autos de origem que, intimada a parte requerida, ora agravante, para apresentar contestação à liquidação individual de sentença coletiva, que tramita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, esta deixou transcorrer in albis o prazo concedido, sem qualquer manifestação (certidão de ID 98923738). Diante disso, o magistrado a quo decretou a revelia, aplicando os seus efeitos, de acordo com o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil. Defende a agravante, como relatado, ser descabido o decreto de revelia em sede de liquidação de sentença. Ocorre que o mencionado artigo 511 do CPC é expresso quanto à aplicação, no que couber, das disposições inerentes à fase de conhecimento, senão, veja-se: Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. A propósito, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: Deve-se recordar que a liquidação pelo procedimento comum, conforme já afirmado, é uma verdadeira fase de conhecimento de cognição limitada, seguindo o procedimento comum, donde se pode concluir que tudo o que se aplica em fase de conhecimento que siga o procedimento comum deva também se aplicar à liquidação pelo procedimento comum, outrora chamada de liquidação por artigos. Esse pensamento, naturalmente, se estende à revelia, em especial quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados, até porque, quanto à desnecessidade de intimação, não haverá a geração de tal efeito, pois, uma vez representado nos autos, o demandado será regularmente intimado por meio de seu advogado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm, 2019. pp. 937/938, grifo nosso) No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. ARTIGO 509, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REVELIA. ARTIGO 511, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na liquidação pelo procedimento comum, quando o requerido é intimado nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, mas deixa transcorrer "in albis" o prazo para resposta, incidem os efeitos da Revelia de presunção de veracidade dos fatos alegados e provados pela autora. 2. A multa por descumprimento de decisão judicial, cujo valor se pauta nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, deve se mostrar suficiente a evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. 3. Sendo exorbitante o valor fixado a título de multa para cada cobrança indevida, impõe-se a redução para valor mais adequado à gravidade da conduta que se pretende evitar. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1241277, 07023634920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Escorreita, portanto, a declaração da revelia da agravante. Por outro lado, não se olvida que a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia, na forma disposta no artigo 344 do CPC, não se dá de forma automática, pressupondo, pois, a existência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre a própria existência do direito alegado. Veja-se, aliás o que dispõe o art. 345, IV, do CPC: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Ocorre que, no caso vertente, a parte requerente trouxe, ao ID 101198265, elementos, não impugnados pela requerida, que se mostraram aptos a conferir liquidez ao título executivo. Veja-se que o agravado trouxe aos autos publicação de sites renomados, referentes a imóveis localizados no mesmo empreendimento imobiliário e outro de mesmo padrão e metragem, na mesma Região Administrativa (Águas Claras), além de apresentar os cálculos atualizados dos lucros cessantes, apurando-se o valor médio de aluguel mensal de R$ 3.500,00. Diante disso, uma vez presente a revelia e, mostrando-se verossímil o valor atribuído aos lucros cessantes, considerando as provas colacionadas, deve a agravante assumir os efeitos por ela produzidos, conforme regra geral disposta no artigo 344 do Código de Processo Civil. Oportuno realçar, ademais, que, de acordo com os artigos 329, 341, 342 do Estatuto Processual Civil, devem as partes suscitar na petição inicial e na contestação, todos os argumentos que pretendam ser objeto de apreciação judicial. Outrossim, o revel tem o direito de intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, na forma do parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil. Isto é, a revelia não opera a exclusão do réu, tampouco veda a sua participação ulterior na relação jurídica processual, permitindo-lhe a sua intervenção em qualquer fase do procedimento, mas o impede de discutir matérias já preclusas. Logo, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor e não insurgidos diante da revelia, a discussão acerca da existência do acerto quanto à apuração do valor devido a título de lucros cessantes não tem lugar em sede de agravo de instrumento, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação. Forçoso, portanto, o recolhecimento da preclusão da matéria trazida a lume. Por tais razões, mostra-se adequado e razoável o indeferimento da liminar ora vindicada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora